Tribunal: STF
Processo: HC 84318
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - PARÂMETROS OBJETIVOS. A competência
do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus pressupõe o
exame do tema no acórdão proferido por tribunal superior, descabendo
 a queima de etapas.
        NULIDADE - DEFESA - TESTEMUNHA -
SUBSTITUIÇÃO. A nulidade referente a oitiva de testemunha há de ser
versada na fase do artigo 500 do Código de Processo Penal, sob pena
de preclusão.